Tribunal: TJSP
Processo: 1048865-31.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por Sinistralidade/VCMH em contrato coletivo empresarial com apenas 3 beneficiários do mesmo núcleo familiar ("falso coletivo"). Aplicação do CDC (Súmula 608/STJ). Reconhecimento da natureza familiar/individual do contrato. Reajustes anuais por sinistralidade abusivos por ausência de fundamentação atuarial. Perícia conclusiva quanto à aleatoriedade dos índices

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por Sinistralidade/VCMH em contrato coletivo empresarial com apenas 3 beneficiários do mesmo núcleo familiar ("falso coletivo"). Aplicação do CDC (Súmula 608/STJ). Reconhecimento da natureza familiar/individual do contrato. Reajustes anuais por sinistralidade abusivos por ausência de fundamentação atuarial. Perícia conclusiva quanto à aleatoriedade dos índices praticados. Substituição pelos reajustes autorizados pela ANS (individuais). Prescrição trienal quanto às parcelas anteriores ao ajuizamento (Tema 610/STJ). Restituição devida dos valores pagos a maior. Inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo (Art. 323 do CPC). Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora provido para estender a restituição às parcelas pagas após o ajuizamento até o cancelamento contratual. Sentença parcialmente reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, PROVIDO O DA REQUERENTE.